Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711953-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO HENRIQUE DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Em cumprimento ao despacho de ID 25187963, o requerente juntou cópia dos autos da ação de justificação criminal n. 2016.01.1.098033-8. Observa-se, contudo, que não foi juntada mídia com a gravação da audiência de justificação (ID 25691222 – p. 8), prova relevante para o julgamento da revisão criminal. Faculto ao requerente juntar a mídia, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES